Tribunal: TJDFT
Processo: 0000346-03.2019.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000346-03.2019.8.07.0005 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ELTON CAMILO DE OLIVEIRA PAIM APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Aguarde-se o prazo de 10 (dez) dias para manifestação do réu. Em caso de inércia, à DPDF com vistas à apresentação das razões recursais. Brasília, 14 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador